Tribunal: TJDFT
Processo: 0709023-30.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709023-30.2018.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO CESAR HERCULANO, LEILA RESENDE CASTRO HERCULANO, PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA EMBARGADO: HEBERT DA SILVA TAVARES D E S P A C H O Intime-se o embargado acerca da petição ID n.o 16689913. Brasília, DF, em 15 de junho de 2020 15:45:22. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator